Tribunal: TJBA
Processo: 0787203-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787203-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CRISTIANO CARDOSO LEITE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA FIXAR VALOR MÍNIMO DE AJUIZAMENTO SUBORDINADA AOS CRITÉRIOS NACIONAIS DE EFICIÊNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de Execução Fiscal movida pelo Município de Salvador, com fundamento na ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral e regulamentada pela Resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal insurge-se contra a extinção, sustenta, em síntese, a autonomia política do Município para definir o que se considera "execução de baixo valor" e a necessidade de se considerar as medidas administrativas prévias adotadas. Questiona, ainda, a aplicação indiscriminada do Tema 1184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, invocando jurisprudência que, em sua visão, ressalva a competência dos entes federados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, frente aos argumentos do Município Agravante acerca de sua autonomia legislativa e existência de acordos administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral estabelece ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF). O custo operacional da máquina judiciária para o processamento de execuções de valor ínfimo revela-se antieconômico e desproporcional, superando o benefício patrimonial esperado pela Fazenda Pública. A definição nacional de "baixo valor" para fins de extinção de execução fiscal (R$ 10.000,00) prevalece sobre legislações locais que estabeleçam patamares distintos, no contexto da eficiência judicial. Acordos de cooperação técnica de natureza administrativa não vinculam o exercício autônomo da jurisdição nem afastam a aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e normas do Conselho Nacional de Justiça. A extinção do processo judicial por falta de interesse não importa em perdão da dívida ou remissão do crédito, subsistindo a possibilidade de cobrança extrajudicial por meios mais céleres e eficientes, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e negado provimento. Tese(s) de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, pautada no princípio da eficiência administrativa, conforme Tema 1184/STF. 2. A extinção por ausência de interesse de agir não configura remissão do crédito, permitindo a utilização de meios extrajudiciais de cobrança. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 9º, art. 10, art. 485, VI, art. 932, IV, "b", art. 1.021; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0787203-14.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CRISTIANO CARDOSO LEITE. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões explicitadas abaixo. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA